Tribunal: TJSP
Processo: 2072585-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Impetração que busca deferimento de prisão albergue domiciliar. Descabimento. Via inadequada. Existência de recurso próprio (art. 197 da LEP). Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal. De qualquer forma, não se vislumbra flagrante ilegalidade na decisão proferida no curso da execução que indeferiu o pedido de prisão domiciliar,

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Impetração que busca deferimento de prisão albergue domiciliar. Descabimento. Via inadequada. Existência de recurso próprio (art. 197 da LEP). Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal. De qualquer forma, não se vislumbra flagrante ilegalidade na decisão proferida no curso da execução que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, destacando que não se comprovou que a saúde da paciente esteja em risco, inclusive vem recebendo o tratamento necessário no sistema prisional, ressaltando que a situação da pandemia não implica imediata transferência da paciente para prisão albergue domiciliar, devendo ser observado a situação particular de cada sentenciado, não se observando, do existente, manifesta ilegalidade a exigir correção por este Tribunal.

Ordem denegada.